Tribunal: STF
Processo: RE 1274307
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do recurso extraordinário e dei-lhe provimento para afastar a imunidade tributária reconhecida à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU (documento eletrônico 19).
    A agravante alega, no entanto, que 
    “[...] a r. decisão monocrática causa prejuízo ao direito da Agravante, consistente em não ter reconhecido seu direito à imunidade tributária, malgrado seja empresa pública estadual que desempenha função de caráter público na execução programas habitacionais voltados ao atendimento exclusivo da população de baixa renda.
    Além disso, como já dito, a Agravante não atua com viés econômico nem tem por escopo o lucro, de modo que, sobretudo diante de sua natureza jurídica – robustecida pela alteração de seus estatutos sociais – é merecedora da guarida constitucional prevista no parágrafo 2° do artigo 150, da Constituição da República para o regular desempenho e consecução de seu objeto social:
    […]
    Ora, a Agravante é empresa pública estadual (muito além de uma sociedade economia mista) que presta serviço público de prestação obrigatória e exclusiva do Estado sem caráter econômico ou lucrativo.
    Portanto, considerando que as atividades da Agravante, são revestidas de natureza pública [...] é de rigor que haja a correspondente salvaguarda legal, inerente aos entes públicos e que se opere a limitação ao poder de tributar do Município em seu favor, conforme assegura o artigo 150, VI, a, § 2°, da Constituição da República” (págs. 7 e 11 do documento eletrônico 20).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.289.782-RG/SP (Tema 1.122 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Presidente, reconheceu a repercussão geral da matéria discutida no presente recurso extraordinário. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSTRUÇÃO DE MORADIAS VOLTADAS À POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.
    Posteriormente, em 3/3/2021, o mencionado processo paradigma foi distribuído ao Ministro Nunes Marques, nos termos do art. 323, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF.
    Assim, tendo em vista a identidade entre a questão debatida nestes autos e a que será julgada no Tema 1.122/RG, impõe-se a reconsideração da decisão atacada para submissão deste recurso extraordinário ao regime da repercussão geral.
    Isso posto, com base no art. 317, § 2°, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o agravo regimental e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil/2015.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator